Tribunal: TJDFT
Processo: 0717652-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717652-46.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA JURACINA LISBOA DA COSTA AGRAVADO: NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA JURACINA LISBOA DA COSTA em desfavor de NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. cujo escopo é a reforma da decisão de ID origem 226073602. Nos termos do artigo 10 e do artigo 1019, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 15 de maio de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator